Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXAME TOXICOLÓGICO. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSAO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexistindo dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o indeferimento da realização de exame de dependência química e psíquica, estudo psicossocial ou a não instauração de incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.
4. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu multirreincidente, portador de maus antecedentes e com avaliação desfavorável da culpabilidade, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
5. A detração somente deve ser reconhecida pelo Juízo do conhecimento se importar em alteração do regime de pena, o que não é o caso. Logo, a apreciação desse direito deve ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.